Tribunal: TJBA
Processo: 0001162-90.2003.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001162-90.2003.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA (OAB:BA4403-A), RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA (OAB:BA13430-A) APELADO: CESAR LUIZ MENEZES DE ALBUQUERQUE Advogado(s): CARLOS AMADO FLORES CAMPOS (OAB:BA15732-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. OCORRÊNCIA. PARTE AUTORA INTIMADA PESSOALMENTE PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PESSOA JURÍDICA COM DOMICÍLIO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EQUIPARADA À PESSOAL. COMPROVAÇÃO. INÉRCIA DO RECORRENTE. INCIDÊNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ABRANGEM AS TESES IMPUGNADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu ação monitória sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC. O embargante sustenta omissão, contradição e obscuridade quanto à alegada inexistência de abandono e à ausência de intimação pessoal válida, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de analisar a alegada inexistência de abandono da causa e a nulidade da intimação; contradição ou obscuridade na fundamentação e se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa à configuração do abandono da causa e à validade da intimação pessoal, consignando que, para pessoa jurídica regularmente cadastrada no sistema eletrônico, a intimação realizada via portal equivale à intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC, conforme art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006. 5. Não se verifica omissão, pois a matéria foi apreciada com indicação dos fundamentos jurídicos pertinentes. Também não há contradição interna ou obscuridade, mas inconformismo da parte com a interpretação adotada. 6. A atribuição de efeitos infringentes pressupõe a existência de vício apto a modificar o julgado, o que não se constata. 7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022, do CPC. 2. A intimação eletrônica realizada a pessoa jurídica regularmente cadastrada no sistema equivale à intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC, legitimando a extinção do feito por abandono quando configurada a inércia da parte." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 485, III e §1º, 1.022, 1.026, §§2º e 3º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.762.301/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª T., j. 27.05.2019, DJe 30.05.2019; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 758.051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª T., DJe 14.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação Cível n.° 0001162-90.2003.8.05.0137; Embargante: Banco do Nordeste do Brasil S/A; Embargado: Cesar Luiz Menezes de Albuquerque; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator